Tribunal: TCU
Processo: 038.503/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8247/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, e de acordo com o parecer do MP/TCU emitido nos autos (peça 56), em julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Edvaldo Nascimento dos Santos e José Carlos de Oliveira Barros, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 208 do Regimento Interno/TCU, dando-lhes quitação. 1. Processo TC- Processo 038.503/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edvaldo Nascimento dos Santos, ex-Prefeito (CPF XXX.875.353-XX); José Carlos de Oliveira Barros, ex-Prefeito (CPF XXX.644.543-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Vargem Grande/MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Paulo Humberto Freire Castelo Branco (OAB/MA 7.448-A) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência deste acórdão ao FNDE e aos responsáveis.